Tribunal: TJMT
Processo: 1000024-81.2022.8.11.0026
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000024-81.2022.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANESSA PEREIRA DA SILVA - CPF: 074.419.351-64 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ILDEMAR DA SILVA PEREIRA - CPF: 705.326.051-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WARNI ANDRADE DE PINHO - CPF: 017.814.601-32 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DA SILVA CHAGAS - CPF: 067.114.831-11 (VÍTIMA), EDILSON ROGERIO AUGUSTO MISTRO - CPF: 025.706.939-95 (VÍTIMA), JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 014.987.641-69 (VÍTIMA), ROMULO OKADO SOAVE - CPF: 023.807.001-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VANESSA PEREIRA DA SILVA - CPF: 074.419.351-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE ANTE A NECESSIDADE DE DESPRONÚNCIA. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI.
ITER CRIMINIS
E FRAÇÃO DA TENTATIVA AJUSTADA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS A SER APRECIADO NA FASE DE EXECUÇÃO.

I.
CASO EM EXAME

1. A defesa recorre buscando (i) a despronúncia em relação ao crime em que
Rômulo Okada Soave
figura como vítima; (ii) a desclassificação da lesão corporal gravíssima para leve; (iii) a readequação da fração de tentativa nas penas aplicadas e (iv) a isenção das custas processuais. O Ministério Público interpôs recurso visando anular a decisão do júri por contrariedade às provas dos autos.

II.
Questões em discussão

2. As questões envolvem: (i) se a pronúncia da ré deve ser mantida; (ii) a desclassificação do crime contra Douglas da Silva Chagas; (iii) se deve a decisão do Conselho de Sentença esta dissociada das provas dos autos, a justificar a realização de novo julgamento quanto ao reconhecimento da qualificadora; (iv) a aplicação correta das frações de tentativa conforme o iter criminis; (v) a validade da decisão dos jurados sobre a qualificadora que dificultou a defesa das vítimas e (vi) a necessidade de pagamento das custas processuais.

III.
Razões de decidir

3. Pronúncia mantida: A sentença de pronúncia deve ser objeto de Recurso em Sentido Estrito, cuja tese de desistência voluntária foi rejeitada, por este Tribunal em sede do recurso adequado, estando, portanto, a questão superada pela preclusão.

4. Desclassificação para lesão corporal grave: Em relação à vítima
Douglas
, há provas testemunhais e documentais que apontam para a existência de lesões permanentes, o que justifica a desclassificação de lesão corporal gravíssima para grave.

5. Validade da decisão dos jurados: A decisão sobre a qualificadora do recurso que dificultou a defesa está alinhada às provas dos autos, não havendo contrariedade suficiente para anulação do veredicto.

6. Frações de tentativa ajustadas: A fração de 2/3 é aplicada para o crime em relação à vítima
Josiane Rodrigues dos Santos
, que não foi atingida, caracterizando tentativa branca. Para
Edilson Mistro
, aplica-se a fração de 1/2 devido à lesão não letal no braço. A fração de 1/3 é mantida para o crime contra
Rômulo Okada Soave
, pois houve risco concreto à vida.

7. Custas processuais: A obrigação de pagamento das custas permanece, com eventual isenção a ser analisada na fase de execução penal.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso ministerial desprovido e recurso da defesa parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O recurso de apelação apenas impugna questões atinentes ao tribunal do júri, sendo a sentença de pronúncia objeto de recurso em sentido estrito. 2. Tratando-se de lesão permanente, cabível a desclassificação para lesão corporal grave. 3. A decisão dos jurados é soberana e só pode ser anulada quando claramente dissociada das provas dos autos.

4. A fração de tentativa deve ser ajustada conforme o
iter criminis
percorrido. 5. A discussão sobre isenção de custas deve ser realizada na fase de execução penal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, 571, 804; CP, art. 129, §1º, III.
Jurisprudência relevante: STJ - AgRg no HC 752942/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 21/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso

de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
e

por
Vanessa Pereira da Silva
, contra sentença sob ID. 213736980, proferida pelo Conselho de Sentença no
Tribunal do Júri da Comarca de Arenápolis-MT
, pela qual foi condenada à pena total de
10 anos, 7 meses e 6 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 121, §2º, incisos IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal ; c/c art. 129, § 2°, III, do Código Penal; c/c art. 121, §2º, incisos IV e V, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por duas vezes.

Em suas razões recursais, o i. representante do Ministério Público postulou a
nulidade do julgamento
, por entender que a decisão exarada foi
manifestamente contrária às provas dos autos
, em relação à vítima
Douglas da Silva Chagas,
requerendo a submissão da Apelada/Apelante a
novo julgamento
(ID. 213736987).

Por sua vez, a Defesa de Vanessa apresentou as seguintes
preliminares
: a) Nulidade por
ausência de laudo pericial
, alegando a inexistência de comprovação da
materialidade delitiva
; b) Nulidade pela necessidade de
despronúncia
da Apelada/Apelante em relação à vítima
Rômulo Okada Soave
, em razão da ocorrência de desistência voluntária. No
mérito
, postulou:
a) A
desclassificação do delito de lesão corporal gravíssima para lesão leve
, em relação à vítima
Douglas da Silva Chagas
; b) O reconhecimento de decisão
manifestamente contrária às provas dos autos
, sob o argumento de que a
qualificadora
dos crimes de tentativa de homicídio
não foi comprovada
; c) A
adequação da fração
referente à diminuição da pena pela
tentativa
; d) A
concessão da justiça gratuita
.

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
dos recursos das partes
ex adversas
(ID 213736999 e 213737001).

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela rejeição das preliminares e,
no mérito
, pelo
desprovimento dos recursos
, assim sumariando o seu entendimento (ID 220445175):

“Sumário – Homicídios qualificados tentados (fatos 02, 04 e 05) e lesão corporal grave (fato 03) – Irresignação das partes – Recurso do Ministério Público: Decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Alega que as provas produzidas dão conta da não ocorrência da desistência voluntária em relação à vítima Douglas – Improcedência – Ré que, por vontade própria, parou o carro, pediu ajuda e levou a vítima à unidade de saúde, evitando o resultado morte, almejado anteriormente – Decisão dos jurados apoiada em vertente probatória dos autos - Recurso da Defesa – Preliminares: 1) Nulidade processual por ausência de comprovação da materialidade delitiva - Ausência de exame de corpo de delito – 2) Pleito de despronúncia em relação à vítima Rômulo, eis que as provas demonstram a ocorrência de desistência voluntária – Descabimento – Preclusão – Matérias não alegadas em momento oportuno – Incidência do art. 571, I, do CPP - Impossibilidade de nulidade da pronúncia após sentença condenatória – Precedente - Mérito: 1) Alegação de que a condenação é contrária às provas dos autos – Sustenta falta de elementos que confirmem que a ré tentou ceifar a vida das vítimas, em razão da inexistência de prova da materialidade delitiva – 2) Pretende a anulação do júri por falta de provas da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas – Improcedência – Decisão dos jurados em conformidade com uma das vertentes probatórias coligidas ao feito – Animus necandi demonstrado – Qualificadora devidamente provada – Vítimas alvejadas de surpresa, sem possibilidade de reação ou defesa - Impossibilidade de exclusão – Soberania dos julgados do Tribunal Popular – 3) Desclassificação do crime de lesão corporal grave (Douglas) para leve, por falta de prova técnica – Descabimento – Comprovada a debilidade permanente do braço esquerdo (lesão corporal grave) da vítima Douglas – 4) Pleito de aplicação da fração máxima de 2/3 para a redução da pena quanto à tentativa – Impossibilidade – Iter criminis percorrido que se aproximou da consumação – Vítima Rômulo, que teve lesões mais graves, ficou com dois projéteis alojados em sua cabeça – 7) Postula a isenção de custas processuais – Inadmissibilidade – Efeito da condenação, nos termos do artigo 804, do CPP – Matéria que deverá ser apreciada e decidida pelo juízo das execuções penais, no momento oportuno – Pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos.”

É relatório.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Vanessa Pereira da Silva
foi submetida a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, porque na tarde dia 02.01.2022, na Rodovia MT 160, Nova Marilândia/MT, comarca de Arenápolis/MT, agindo com
animus necandi
e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima
Rômulo Okada Soave,
e posteriormente, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e visando assegurar a impunidade de outro crime, tentou matar as vítimas
Josiane Rodrigues dos Santos e Edilson Rogério Augusto Mistro,
além de causar lesão corporal de natureza gravíssima na vítima
Douglas da Silva Chagas.

Assim, após a análise das provas apresentadas durante o julgamento, o Conselho de Sentença,
condenou
Vanessa Pereira da Silva
como autora dos crimes previstos no
art. 121, §2º, incisos IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal; c/c art. 129, § 2°, III, do Código Penal; c/c art. 121, §2º, incisos IV e V, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por duas vezes
, fixando-lhe a pena total de
10 anos, 7 meses e 6 dias
de
reclusão
, em regime
fechado.

Irresignados, o i. representante do Ministério Público e a Defesa apresentaram recursos contra a sentença.

Feitas essas considerações, passo a análise recursal.

1. PRELIMINAR LEVANTADA PELA DEFESA

A)

DA NULIDADE POR FALTA DE JUNTADA DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA

Requer a defesa, o reconhecimento de nulidade processual, ante a ausência de juntada do laudo pericial de lesão corporal e consequente ausência de prova de materialidade delitiva.

Após a análise minuciosa dos autos, constato que tal preliminar se confundirá com o próprio mérito da causa, razão pela qual desde já a afasto.

B) NULIDADE ANTE A NECESSIDADE DE DESPRONÚNCIA EM FACE AO CRIME QUE TEM POR VÍTIMA
RÔMULO OKADA SOAVE

Segundo a defesa, a Apelante/Apelada deve ser
despronunciada
do crime em que figura como vítima
Rômulo Okada Soave
, sob o argumento de que a acusação se baseia
exclusivamente em provas indiciárias
e na ausência de laudo pericial, além de estarem presentes elementos caracterizadores da desistência voluntária.

Sem maiores delongas, tal tese já se
encontra superada
, pois foi amplamente
discutida em sede de Recurso em Sentido Estrito
, ocasião em que foi rejeitada por este e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vejamos a ementa do referido recurso:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A ACUSADA AGIU DOLOSAMENTE – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA – IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – IMPRONÚNCIA – ANIMUS NECANDI NÃO CONFIGURADO – DESCABIMENTO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DELINEADOS – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS – NÃO ACOLHIMENTO – ABSOLVIÇÃO DO DELITO CONEXO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – NÃO CABIMENTO – ANÁLISE PORMENORIZADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu agiu dolosamente, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia, especialmente porque não evidenciada de forma irrefutável a tese atinente à desistência voluntária.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada à acusada, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os tipos penais derivados só podem ser excluídos da pronúncia quando manifestamente improcedentes [vide AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.12.2017]. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 2 da TCCR deste Sodalício.

Evidenciada a prova da materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria, revela-se incabível aventar a absolvição da agente pelo delito conexo, devendo as peculiaridades fáticas serem submetidas ao crivo do juiz natural da causa, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair indevida e artificiosamente a sua competência constitucional.”

E, ainda que assim não fosse, a matéria estaria evidentemente
alcançada pela preclusão
, pois se trata de argumentos que visam atingir e desconstituir diretamente a sentença de pronúncia, ao postular a despronúncia da ora recorrente. Dessa forma, não há como essa questão ser discutida neste apelo, nos termos do que dispõe o art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal. Nesse sentido o STJ:

“(...) Prevalece nesta Corte, o entendimento de
que eventuais irregularidades ocorridas durante a instrução criminal nos processos de competência do júri devem ser suscitadas tão logo seja possível, com base no que dispõe o art. 571 do CPP, sob pena de preclusão
(HC 342.127/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016). Na espécie, ainda que houvesse alguma irregularidade relacionada à admissão do assistente de acusação, esta seria relativa - uma vez que teria ocorrido antes da pronúncia - e não foi impugnada no momento processual oportuno, operando-se a preclusão. Ademais, eventuais irregularidades na admissão do assistente de acusação não são capazes de acarretar a nulidade do processo criminal. Precedentes do STF e desta Corte (HC 18.758/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, julgado em 6/3/2003, DJ 28/4/2003, p. 217).”

(AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

2. MÉRITO DO RECURSO MINISTERIAL – DA DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS

O i. representante do Ministério Público apresentou recurso alegando que a decisão dos jurados, ao desclassificar o crime em relação à vítima
Douglas da Silva Chagas
, de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal gravíssima, contrariou as provas dos autos, uma vez que ficou comprovada a intenção da ré de causar o resultado morte. Assim, pleiteia a submissão da ré a novo júri.

Contudo, tal alegação
não merece acolhimento
.

Ao verificar a
Ata da Sessão de Julgamento
(ID. 213736985), constatei que os jurados entenderam que, em relação à vítima
Douglas da Silva Chagas
, a Apelada/Apelante atuou com desistência voluntária, o que permitiu a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 129 do Código Penal.

Isso porque ao responderem ao “
2º quesito: agindo assim, a acusada VANESSA PEREIRA DA SILVA deu início a execução de homicídio que não se consumou por circunstância alheia a sua vontade, consistente no socorro médico?”,
eles responderam
“NÃO”,
entendendo pela desistência voluntária.

Ao analisar os autos, entendo que a decisão dos jurados não se mostra contrária às provas apresentadas, encontrando respaldo nos elementos probatórios produzidos, o que não permite a anulação do primeiro julgamento.

A vítima
Douglas da Silva Chagas
confirmou, tanto na fase da
persecutio criminis
quanto na sessão plenária, que estava em uma caminhonete, juntamente com a Apelante/Apelada e
Rômulo
, dirigindo-se para um pesqueiro. Relatou que, durante o trajeto, a Apelante/Apelada, que estava ao volante, começou a chorar sem explicação e afirmou que não queria mais dirigir.
Rômulo
, então, pediu que ela encostasse o veículo e, ao descer para assumir a direção, foi surpreendido pela Apelante/Apelada, que apontou uma arma em sua direção e disparou.

O depoente relatou que, logo em seguida, a Apelante/Apelada desceu da caminhonete e apontou a arma contra ele, dizendo: “
Primo, me perdoa, vou ter que matar você para não deixar testemunha.”
Ela efetuou um disparo que atingiu seu braço e a região da mandíbula/pescoço.

Douglas
afirmou que ficou no banco de trás da caminhonete e inicialmente se fingiu de morto. No entanto, como a Apelante/Apelada continuou conduzindo o veículo sem rumo, passado algum tempo, ele pediu sua ajuda. A princípio, ela declarou que iria capotar o veículo, mas, em seguida,
parece ter se arrependido do que havia feito e procurou auxílio.

O depoente destacou que, ao chegar a uma fazenda próxima, a Apelante/Apelada
pediu ao proprietário que acionasse socorro médico, pois o combustível havia acabado
. No local, o veículo foi abastecido e
seguiram para o hospital
.
Douglas
relatou que, durante o trajeto,
permaneceu deitado no colo da Apelante/Apelada, que conversava com ele para mantê-lo consciente e evitar que desfalecesse.

A testemunha
Ildemar da Silva Pereira
, policial militar que atendeu à ocorrência, relatou que foram avisados pelo hospital de que chegaria uma pessoa vítima de disparo de arma de fogo.
Quando o veículo chegou ao local, o policial encontrou a vítima deitada no colo da Apelada/Apelante.

Ouvida em juízo, a Apelada/Apelante afirmou que, ao perceber que a vítima havia recobrado a consciência,
disse a ele que prestaria socorro, pois ele não tinha culpa do desentendimento dela com seu esposo
. Na sessão plenária, a Apelada/Apelante exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Como se vê, o crime não se consumou devido à desistência voluntária da Apelada/Apelante, que teve a oportunidade de ceifar a vida da vítima, mas
se arrependeu e prestou socorro, salvando-lhe a vida.

Dessa forma, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que, com base nos elementos probatórios apresentados, o Conselho de Sentença reconheceu a ocorrência da desistência voluntária.

Ora, ao perceber que a vítima estava viva, a Apelada/Apelante buscou socorro, pedindo ajuda nas redondezas e conseguindo encaminhar
Douglas
ao hospital para atendimento médico, medida suficiente para salvar-lhe a vida.

Importa esclarecer que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da CF/88) e só pode ser anulada quando ficar evidente sua contrariedade com as provas constantes dos autos, o que não foi demonstrado no presente caso. Assim, é imprescindível a manutenção da decisão exarada.

Sobre o tema, eis o que pontua o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JUÍZO CONDENATÓRIO NÃO AMPARADO APENAS EM DELAÇÃO DE CORRÉU. 1. Não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. 2. Hipótese em que o acórdão impugnado manteve a condenação pelo Tribunal do Júri, a qual se baseou em uma das duas versões presentes nos autos. Embora ambas tenham origem em delações de corréu, decidiu-se que a mais crível é aquela que corroborava a tese acusatória e foi prestada em juízo, sem que fosse, ainda, o único elemento de prova, existindo, no mínimo, mais um dado relevante: o conteúdo de testemunha ouvida em juízo. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC: 752942 PR 2022/0200258-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Portanto, não há que se falar em decisão arbitrária que possa ensejar a nulidade e a designação de nova sessão de julgamento, razão pela qual
nego provimento
ao pedido formulado pelo i. representante do Ministério Público.

3. DO RECURSO DEFENSIVO

A)

DA DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA PARA LEVE

A defesa postula a desclassificação do crime, em relação à vítima
Douglas da Silva Chagas
, de lesão corporal gravíssima para lesão leve, argumentando que não foi produzido laudo pericial capaz de atestar
a gravidade da lesão sofrida pela vítima
e que os documentos médicos juntados aos
autos não são suficientes para comprovar a gravidade da lesão.

De fato, o ordenamento jurídico brasileiro exige, nos crimes que deixam vestígios, a realização de exame de corpo de delito, conforme dispõe o art. 158 do Código de Processo Penal. Vejamos:

“Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.”

Contudo, a prova testemunhal pode suprir a prova pericial quando
não for possível
sua realização devido ao desaparecimento dos vestígios, conforme prevê o art. 167 do Código de Processo Penal:
“Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.”

No caso em comento, observo que não foi realizado o laudo pericial. No entanto, foram juntados aos autos documentos médicos, os quais
podem ser utilizados para analisar os ferimentos sofridos pela vítima.

Os referidos documentos médicos, constantes no ID. 155849732, relatam que a vítima apresentou ferimentos em
“região maxilar esquerda e ferimento na região posterior occipital do lado direito”,
indicando CID 10 S017 –
“Ferimentos Múltiplos da Cabeça”.

Ainda, a vítima, ao ser ouvida em sessão plenária, esclareceu que, no momento em que a Apelada/Apelante disparou em sua direção, tentou se defender colocando o braço à frente, sendo atingido tanto no braço quanto no rosto.
Informou, ainda, que o projétil permanece alojado próximo à coluna, sem possibilidade de remoção devido ao risco de paraplegia
. Relatou também que
ficou com sequelas no braço, não conseguindo levantá-lo, tendo demonstrado essa limitação em juízo, conforme registrado no minuto 32:30 da mídia do júri.

Assim, torna-se prescindível o laudo pericial, diante das provas apresentadas nos autos, que não deixam margem a dúvidas quanto à ocorrência do delito e à autoria atribuída ao apelante.

Vejamos:

“(...) A simples ausência de laudo de exame de corpo de delito da vítima não tem o condão de conduzir à conclusão de inexistência de provas da materialidade do crime, se nos autos existem outros meios de prova capazes de convencer o julgador quanto à efetiva ocorrência do delito, como se verifica na hipótese vertente. Aplicação do art. 167 do CPP. ( Recurso Criminal n. 2012.015154-8, da Capital, rel. Des. Volnei Celso Tomazini, J. 18-9-2012). FOTOGRAFIA DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM LESÃO NO PESCOÇO DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELOS RELATOS DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS QUE, INCLUSIVE ATESTAM A EXISTÊNCIA DA LESÃO PROVOCADA PELO RÉU. ELEMENTOS HÁBEIS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR TER PRATICADO A CONDUTA SOB O PÁLIO DA EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL OU IMINENTE, PELA VÍTIMA. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA À DEFESA. ART. 156 DO CPP. PRESSUPOSTOS DO ART. 25 DO CÓDIGO PENAL NÃO ATENDIDOS."Inexistindo nos autos prova robusta de que a vítima tenha atentado contra a integridade física do réu, tem-se que a suposta repulsa do acusado fora empreendida de modo exacerbado e desproporcional, logo não deve ser acolhida a tese da legítima defesa.” (TJ-SC - APR: 00000034320148240026 Guaramirim 0000003-43.2014.8.24.0026, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 26/09/2019, Quinta Câmara Criminal)

“(...) O fato de o agente ter sido socorrido e levado ao hospital após o acidente, permanecendo internado, demonstra a impossibilidade de realização imediata do exame de corpo de delito, nos exatos moldes do artigo 167 do Código de Processo Penal.” (...) (TJ-MG - APR: 10241180054355001 Esmeraldas, Relator: Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 14/07/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/07/2022)

No entanto, conforme destacado pela própria magistrada na sentença, entendo que os fatos resultaram em
“debilidade permanente de membro, sentido ou função”
, nos termos do art. 129, § 1º, inciso III, do Código Penal, caracterizando-se como
lesão corporal de natureza grave
. Por essa razão, é
imprescindível a desclassificação da conduta.

Portanto,
desclassifico
a conduta de
lesão corporal gravíssima para lesão corporal de natureza grave
, sem, contudo, provocar reflexos na dosimetria da pena, uma vez que a magistrada, ao proceder ao cálculo da pena, já utilizou a pena mínima prevista para o crime de natureza grave.

B)

DA DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – QUALIFICADORA

Como já mencionado anteriormente, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, confere competência ao Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida, garantindo-lhe a
soberania de suas decisões
. Assim, para que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença seja desconstituída, é necessário que esteja totalmente desassociada dos elementos probatórios constantes nos autos, o
que não se verifica no presente caso.

A defesa sustenta que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não foi comprovada, alegando que
não houve surpresa
, razão pela qual o primeiro julgamento deveria ser anulado e a ré submetida a novo julgamento.

No entanto, a vítima
Rômulo Okada Soave
, ao ser ouvido, relatou que estava no carro e pediu à esposa que parasse o veículo para que ele assumisse a direção. Lembrou que desceu do carro e se dirigiu à porta do motorista, mas
não se recorda do que aconteceu em seguida
,
apenas de ter acordado no hospital
. Inicialmente, pensou que havia sofrido um acidente de trânsito, mas foi informado por sua mãe que
Vanessa
havia lhe dado um tiro.

Esse relato é confirmado pelo depoimento da vítima
Douglas da Silva Chagas
, que afirmou que
Rômulo
desceu do veículo e foi em direção à porta do motorista para assumir a direção. Quando abriu a porta, foi
surpreendido com a arma apontada em sua cabeça e, logo em seguida, ouviu os disparos.

A vítima
Edilson Rogério Augusto Mistro
declarou, na sessão plenária, que estava dirigindo seu veículo na companhia de
Josiane
quando avistou uma caminhonete parada no acostamento, um homem caído no meio da pista e uma mulher acenando para que parasse. Informou que acreditou se tratar de um acidente.

Ao se aproximar, constatou a situação e pediu para
Josiane
ligar para a polícia. Nesse momento, a Apelante/Apelada se exaltou, dizendo:
“Vocês não vão ligar, não!”
, e iniciou disparos de arma de fogo. Relatou que começaram a correr, e a Apelante/Apelada disparou duas vezes em direção a
Josiane.

Edilson
esclareceu que, ao correr, seu chinelo escorregou, e ele acabou caindo em frente ao carro. A Apelante/Apelada
então se aproximou e apontou a arma em sua direção
.
Por reflexo, ele tentou se defender com o braço, sendo atingido neste.

Acrescentou que a Apelante/Apelada ainda tentou realizar mais disparos, mas a arma já estava sem munição.
Disse também que toda a situação ocorreu de forma muito rápida.

No mesmo sentido, a vítima
Josiane Rodrigues dos Santos
relatou que estavam indo em direção a Campo Novo dos Parecis quando avistaram algo que parecia um acidente e viram a Apelante/Apelada pedindo ajuda. Ao descerem do carro e se aproximarem, verificaram que a pessoa caída estava em estado grave.
Josiane
pegou o celular para pedir ajuda e, ao dizer que iria ligar para a polícia, percebeu que a Apelante/Apelada
já estava com a arma apontada em sua direção, dizendo: “
Não vai ligar!”
. Em seguida, disparou contra
Josiane.

Josiane
relatou que o primeiro disparo não a atingiu e que ela começou a correr, mas, ao tentar escapar, tropeçou e caiu, momento em que ocorreu um segundo disparo.

Como se vê, todas as vítimas foram
surpreendidas
pela Apelante/Apelada, pois não esperavam ser alvo de disparos de arma de fogo. A vítima
Rômulo
sequer se recorda do momento em que foi alvejado, pois, ao abrir a porta da caminhonete,
foi surpreendido com o disparo em direção à sua cabeça
. Por sua vez,
Edilson
e
Josiane
pararam para prestar socorro a pedido da própria Apelante/Apelada e, ao mencionarem que chamariam a polícia, foram
surpreendidos por diversos disparos
. Destaca-se que
Edilson
estava caído ao solo quando foi atingido.

Assim, é evidente a
surpresa sofrida pelas vítimas
, caracterizando a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas. Dessa forma, a decisão dos jurados encontra respaldo nos elementos dos autos e não se mostra dissociada das provas apresentadas. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – CONFIGURAÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – PRIVILÉGIO PRESSUPÕE REAÇÃO IMEDIATA À INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA CONFIGURADOS – CONDUTA PERPETRADA DE INOPINO SEM POSSIBILIDADE DE A VÍTIMA ESBOÇAR QUALQUER REAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para o reconhecimento do homicídio privilegiado é imprescindível que o acusado tenha reagido imediatamente à ação injusta perpetrada pela vítima, devendo ser mantida a decisão do Conselho de Sentença que possui amparo nas provas produzidas, portanto, descabe cogitar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima ficou demonstrada nos autos, uma vez que o acusado agiu de inopino e a vítima não teve possibilidade de esboçar qualquer reação, de modo que é inviável a sua exclusão.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0010044-31.2019.8.11.0002, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2023)

Diante de tais provas, apesar de o resultado
não ter sido o pretendido pela defesa
,
não se pode afirmar que a decisão dos jurados está em dissonância com as provas dos autos
, uma vez que está amparada nos elementos probatórios colhidos desde o início das investigações.

Portanto, considerando que os elementos probatórios constantes nos autos – e dos quais os jurados se valeram para formar sua convicção – são legítimos para sustentar a pretensão acusatória,
não há como acolher a pretensão recursal
. Razão pela qual mantenho a sentença condenatória, tal como exarada.

C)

DA FRAÇÃO DA TENTATIVA

A defesa postula a readequação das frações aplicadas à diminuição das penas nas tentativas de homicídio, argumentando que as frações fixadas se mostram desproporcionais, uma vez que a Magistrada Presidente valorou o dolo do agente, o que não é pertinente. Nesses casos, o critério adequado para a fixação da fração deve ser o
iter criminis
percorrido.

De fato, ao verificar a sentença, constatei que a Magistrada Sentenciante se pautou no dolo do agente para definir a fração que considerava adequada para a diminuição da pena pela tentativa. Para os
três crimes de homicídio, que resultaram em consequências distintas para cada vítima, foi aplicada a fração de 1/3.

Como é sabido, para a correta fixação da fração de redução na tentativa, o juízo deve considerar o
iter criminis
percorrido. Ou seja,
quanto mais próximo o agente estiver de consumar o resultado, menor deve ser a redução da pena
.

Nesse contexto o Rogério Sanches Cunha, destacou em seu livro
Manual de Direito Penal – Volume Único,
fala do professor
Guilherme Nucci:

“(...) o juiz deve levar em consideração apenas e tão-somente o iter percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. Não se leva em conta qualquer circunstância – objetiva ou subjetiva -, tais como crueldade no cometimento do delito ou péssimos antecedentes do agente.”

No mesmo entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ITER CRIMINIS. TENTATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO. VARIAÇÃO QUE DEPENDE DE MAIOR OU MENOR PROXIMIDADE DE VIOLAÇÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há como dissociar do crime tentado a ideia de exposição a perigo do bem juridicamente tutelado. Logo, o iter criminis representa, nessa perspectiva, o caminho para a consumação do delito e, portanto, o caminho para violação do bem tutelado pela norma penal. Significa que quanto maior a exposição do bem jurídico menor será a redução. Por isso, a variação do quantum de diminuição, previsto no art. 14, parágrafo único, do CP, conforme a jurisprudência desta Corte, ocorre de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente menor será a fração da causa de diminuição. Precedentes de ambas as Turmas. 2. A ausência de similitude fática entre os arestos paradigmas e o acórdão objeto de embargos de divergência impede o seu processamento, nos termos do art. 266, § 4º, do RISTJ. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg nos EAREsp: 754907 DF 2015/0189471-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/05/2017, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2017)

De seu turno, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.

Como se vê, para a fixação da fração de diminuição da tentativa, deve-se considerar
exclusivamente o
iter criminis
percorrido
, não sendo admitida a valoração de qualquer outra circunstância, como o dolo do agente, o que torna incorreta a análise realizada pela juíza sentenciante.

Feitas essas considerações,
entendo que as alegações da defesa encontram pertinência
. Os crimes em análise resultaram em consequências distintas para as vítimas, de modo que
não se pode aplicar a mesma fração de redução para todos
. É necessária uma análise detalhada de cada caso e de suas peculiaridades, a fim de assegurar que a fração aplicada seja razoável e proporcional.

No caso da vítima
Josiane Rodrigues dos Santos
, embora tenham sido realizados disparos de arma de fogo em sua direção, ela
não foi atingida
, caracterizando uma tentativa branca. Assim, a vítima
não sofreu qualquer consequência ou sequela física decorrente dos fatos analisados.

Dessa forma, embora a Apelante/Apelada tenha iniciado o
iter criminis
, não houve
aproximação significativa da consumação do delito, tampouco risco concreto ao bem jurídico tutelado
, uma vez que a vítima não foi atingida por erro de pontaria. Em razão disso, mostra-se justo e proporcional aplicar a
fração máxima de 2/3
para a diminuição da pena.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O quantum de redução da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. Se a vítima não chegou a ser atingida pela arma utilizada pelo réu, tratando-se o caso de tentativa branca ou incruenta, reduz-se a reprimenda, na terceira fase da dosimetria, na fração máxima de 2/3 (dois terços).
2. Tendo em vista que a pena aplicada foi reduzida a 04 (quatro) anos e o réu é primário, além de terem sido avaliadas favoravelmente todas as circunstâncias judiciais, deve-se alterar o regime de cumprimento de pena do inicial semiaberto para o aberto. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços) decorrente da causa de diminuição referente à tentativa, reduzindo a pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão para 04 (quatro) anos de reclusão, e para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.” (TJ-DF 20181510033048 DF 0003213-58.2018.8.07.0019, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 01/08/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/08/2019 . Pág.: 189-204) Destaquei

Quanto à vítima
Edilson Rogério Augusto Mistro
, os documentos médicos constantes no ID. 155849751 indicam que ele foi atingido no braço, sofrendo
“fratura do epicôndilo da ulna”
(cabeça do osso do antebraço que se articula com o braço), sendo necessário submetê-lo a cirurgia.

Em plenário, a vítima declarou que, ao tentou se defender com o braço e ficou com sequelas em razão do disparo, não conseguindo esticá-lo completamente após o ferimento.

No presente caso,
embora a vítima tenha sido atingida, o local do ferimento não representava risco à vida
. Trata-se, portanto, de uma tentativa vermelha. Considerando que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal em questão é a vida, mostra-se justo e proporcional fixar a
fração de diminuição da pena em 1/2.

Nessa persperctiva:

“(...) A aplicação da causa de diminuição da tentativa pressupõe análise sensível do iter criminis percorrido. Assim, uma tentativa de homicídio cruenta, mas que não resultou em perigo de vítima à vítima, autoriza o patamar intermediário. O estabelecimento de indenização mínima em favor do ofendido exige somente pedido expresso, sendo dispensável instrução probatória neste sentido. Tratando-se, entretanto, de quantum mínimo, ajusta-se ao entendimento jurisprudencial vigente, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJ-MS - APR: 00026412920168120021 MS 0002641-29.2016.8.12.0021, Relator: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 03/02/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2020)

Por fim, quanto à vítima
Rômulo Okada Soave
, os documentos médicos de ID. 155849732 e 155879734 indicam que ele foi atingido na cabeça por dois disparos de arma de fogo. Os relatórios apontam a presença de
“sinal de guaxinim”
, caracterizado por equimose periorbital (ao redor da órbita ocular), o que é um
forte indicativo de lesão na base do crânio.

A vítima relatou que permaneceu internada por aproximadamente 15 dias e que, segundo os médicos, sua sobrevivência foi considerada um
“milagre”
. No presente caso, verifica-se que a Apelante/Apelada efetuou disparos em uma
região vital do corpo humano
, não consumando o homicídio apenas por
circunstâncias alheias à sua vontade
, especialmente devido ao pronto socorro médico prestado à vítima.

Assim, entendo que houve o completo percurso do
iter criminis
, com o
exaurimento de todos os atos necessários à consumação do delito
, havendo
risco concreto à vida da vítima, dada a gravidade dos ferimentos
.

Portanto, neste caso, não há razões para a alteração da fração de diminuição da pena, pois o agente se aproximou
significativamente do resultado almejado
, já que atingiu uma
região vital do corpo da vítima
.

A propósito:

"(...) 1. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria pela tentativa, deve o julgador aferir o iter criminis efetivamente percorrido. Demonstrado que o acusado percorreu todo o iter criminis e que o resultado morte não sobreveio por motivo alheio à sua vontade, mantém-se a redução na fração mínima de 1/3 (um terço). 2. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 00012095420188070017 DF 0001209-54.2018.8.07.0017, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/03/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 30/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Feitas essas considerações,
acolho parcialmente o pedido defensivo
para alterar as frações de diminuição relativas às tentativas. Fixo a
fração de 2/3
para o crime envolvendo a vítima
Josiane Rodrigues dos Santos
e
1/2
para o crime envolvendo a vítima
Edilson Rogério Augusto Mistro
.

D)

DOSIMETRIA

Do delito em face da vítima
Josiane Rodrigues dos Santos

Mantidas a primeira e a segunda fases da dosimetria da pena, nas quais a pena intermediária foi fixada em
12 anos de reclusão.

Na terceira fase, ausente qualquer causa de aumento e presente a causa de diminuição pela tentativa, com a fração fixada em 2/3, a pena definitiva foi estabelecida em
4 anos de reclusão.

Do delito em face da vítima
Edilson Rogério Augusto Mistro

Mantidas a primeira e a segunda fases da dosimetria da pena, nas quais a pena intermediária foi fixada em
12 anos de reclusão.

Na terceira fase, ausente qualquer causa de aumento e presente a causa de diminuição pela tentativa, com a fração fixada em 1/2, a pena definitiva foi estabelecida em
6 anos de reclusão.

Consta da sentença que a Juíza Presidente aplicou o instituto da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) entre os crimes de homicídio. Esclareço que o ordenamento jurídico brasileiro
não admite
a aplicação da continuidade delitiva para
crimes dolosos contra a vida
(conforme o parágrafo único do art. 71 do CP e a Súmula 605 do STF). No entanto, qualquer providência desta Corte para alterar tal decisão resultaria em
reformatio in pejus
, razão pela qual mantenho sua aplicação.

Assim, considerando a maior pena entre os crimes de tentativa de homicídio —
8 anos
, referente à vítima
Rômulo Okada Soave
— mantenho a exasperação de 1/5 aplicada pelo juízo sentenciante, alcançando a pena de
9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão.

Aplica-se o concurso material em relação ao
crime de lesão corporal grave
, cuja pena foi fixada em
1 ano
, resultando na pena total de
10 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial
fechado
, tendo em vista o
quantum
da pena aplicada, conforme determina o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

E)

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, o
pedido de isenção de custas processuais
não comporta provimento, uma vez que a condenação dos apelantes ao pagamento deste tipo de emolumentos decorre de imposição legal trazida pelo art. 804, do CPP, não podendo, o magistrado sentenciante deixar de observar o regramento.

O que é possível, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 (NCPC), é que, em casos de hipossuficiência financeira do sentenciado sucumbente, haja a suspensão do pagamento das referidas custas pelo prazo de 5 anos.

Todavia,
mesmo o pedido de suspensão das custas não pode ser analisado por este juízo
ad quem
,
vez que o momento de verificação da alegada miserabilidade para fins de se suspender a obrigação de adimplir as custas processuais é na
fase de execução
, uma vez que a situação econômico-financeira do sucumbente poderá se alterar à época em que lhe for exigido o pagamento estabelecido na condenação, razão pela qual
a matéria deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais
, tal como ilustram os julgados reproduzidos abaixo.

“(...). 6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais ( AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" ( AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2147780 PI 2022/0181396-2, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Com essas considerações, notório que o pedido em questão não comporta provimento, devendo ser formulado ao Juízo das Execuções Penais.

F)

PREQUESTIONAMENTO

No que concerne ao prequestionamento realizado pela defesa, toda a matéria abordada no recurso foi analisada minuciosamente, levando em consideração os elementos de convicção apresentados pela parte, à luz do que consta nos autos, e levando em conta o que estabelece a Constituição Federal, as leis, a doutrina e a jurisprudência aplicáveis.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
parcial consonância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Vanessa Pereira da Silva
para
desclassificar
o
crime de lesão corporal gravíssima para lesão corporal de natureza grave
. Além disso, adequo as frações de diminuição pela tentativa referentes aos crimes cometidos contra
Josiane Rodrigues dos Santos
(fração de 2/3) e
Edilson Rogério Augusto Mistro
(fração de 1/2); contudo, tais alterações não implicam reflexos na pena final.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024